Tribunal: TJDFT
Processo: 0741940-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741940-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALVARO JOSE JORGE RECORRIDO: UEDA PESCADOS LTDA - EPP, ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. DESPACHO Na petição de ID no 27858300, a recorrida UEDA PESCADOS LTDA - EPP informa que houve prolação de sentença na primeira instância, homologando o acordo entabulado entre as partes. Instado a se manifestar por meio do despacho de ID no 28014933, o recorrente ÁLVARO JOSÉ JORGE manifestou-se pela perda do objeto do recurso especial por ele interposto, diante da homologação da autocomposição pelo juízo de origem (ID no 27969973). Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 27270352, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007